Tribunal: STF
Processo: HC 94347
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
   CONDENATÓRIA CONDICIONANDO A EXECUÇÃO DA PENA AO TRÂNSITO EM
   JULGADO DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO DA DEFESA DETERMINANDO
   A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
        Tendo o
   Juiz, na sentença condenatória, condicionado a execução da pena
   ao trânsito em julgado da condenação, a ordem de expedição de
   mandado de prisão em recurso de apelação da defesa consubstancia
   reformatio in pejus.
        Habeas corpus deferido.